Tribunal: TJPA
Processo: 0807951-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807951-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, no qual se entendeu pela denegação da ordem, caracteriza reiteração do pedido deduzido nos autos do
Habeas Corpus
n° 0809777-43.2022.8.14.0000, cujos fundamentos permanecem atuais, implica em não conhecimento do
writ;

2. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se o acusado não foi encontrado no endereço constante dos autos para ser citado, principalmente quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do paciente, realizada, portanto, de acordo com o artigo 361, do Código de Processo Penal.

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pela i. advogada, Dra. RAISSA MACHADO EVANOVICTH, em favor do nacional JOSÉ ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

A impetrante alega, em apertada suma, o seguinte:

“Trata-se do processo n. 0800219-75.2022.8.14.0023, em curso na Vara única de Irituia/PA, movido contra o Paciente, acusado de uma suposta tentativa de homicídio qualificado. Verifica-se a extraordinária utilidade do instituto do
habeas corpus
preventivo, remédio heroico que propicia, uma vez mais, a oportunidade de ser restabelecido o equilíbrio da ordem jurídica, quebrado em dois momentos: no andamento processual desde a citação e pela decisão que decretou a sua prisão preventiva, que se constitui em exemplo didático de constrangimento ilegal dos mais evidentes.

O Departamento da Polícia Civil, por meio do Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, Dr. Ronaldo Lopes de Oliveira, representou, perante a Autoridade Coatora, pela decretação de prisão preventiva do Paciente, sustentando, em resumo, estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em momento posterior, o Ministério Público Estadual opinou favoravelmente à medida.

Passo seguinte, a Autoridade Coatora, através da decisão da lavra do eminente Juiz, Dr. ERICHSON ALVES PINTO, decretou a prisão preventiva do ora Paciente, com o fim da garantia da ordem pública.

Dada a devida licença, procurar-se-á demonstrar, o
quantum satis
, não só a desnecessidade da custódia cautelar do Paciente, mas também o evidente constrangimento ilegal que está sofrendo por causa da decretação da medida extrema ante a ausência de fundamentação substancial da decisão atacada.

(...).

Ademais, Excelência, após essa única tentativa, o paciente passou a ser citado por edital, porém é de basilar saber jurídico que a citação por edital, também chamada de citação ficta, só pode ser utilizada somente nos casos em que TODAS as possibilidades para se encontrar o réu foram esgotadas.

Podemos verificar que o andamento processual, desde a citação, são atos nulos, uma vez que essa citação por edital apresenta nulidade, o que prejudicou o paciente, que somente está buscando a possibilidade de se defender corretamente.

Para completar tal confusão processual, o juiz substituto na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, chamou o processo à ordem e o suspendeu o processo e o curso processual:

(...)

O que afirma mais uma vez que o advogado nomeado em decisão acostadas a este feito, foi nomeado de forma equivocada.

(...)

Em 15 de setembro de 2022, o juiz EQUIVOCADAMENTE, decidiu pela citação por edital e no mesmo momento pela nomeação de advogado dativo para apresentar resposta à acusação no prazo legal.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, circunstância
“contra legem”
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

a) Seja recebido o presente
habeas Corpus
e decretada a Revogação da Prisão Preventiva;

b) Seja decretada a nulidade dos atos processuais, desde a citação, para que o paciente tenha uma defesa digna e oferecendo todos os aparatos que garanta a ampla defesa e o contraditório.

c) Com
máxima vênia
, se não for cabível que o paciente responda em liberdade, seja tomadas as medidas diversas do cárcere, o paciente em NADA irá acarretar prejuízo solto e está disposto a cumprir qualquer medida que a colenda turma entenda justa.” <sic>

Junta documentos, Id. 14149909 a 14152765.

Os autos foram distribuídos a relatoria do e. Juiz Convocado, Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, que indicou a minha prevenção, Id. 14171630.

Vieram os autos a mim, Id. 14174495.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14178253, sendo prestadas as informações, Id. 14261188, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem, Id. 14303091.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser conhecida apenas em parte e denegada.

Explico.

Inicialmente, quanto aos pleitos da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, constata-se que já fora objeto de análise no HC de n°
0809777-43.2022.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado na 31ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 29 de agosto de 2022, sendo, à unanimidade de votos, conhecida e denegada a ordem, Id. 10881708, conforme ementa a seguir transcrita.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça desde a data do fato (01/05/2022), conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312 do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de serem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que os pedidos têm objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configurada está, portanto, a inadmissível reiteração, conforme entendimento da jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

A respeito da pretensão de que seja declarada a nulidade processual a partir da citação editalícia, sob o argumento, em suma, de que não foram esgotados os meios para a localização do paciente, também não merece acolhida,
data venia
.

Sobre o tema, em regra, a citação pessoal, em atenção ao princípio da ampla defesa.

Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do sustentado na impetração, antes da determinação da citação editalícia do paciente houve o esgotamento das tentativas de se realizar a citação pessoal, pois procurado no endereço declinado o sr. meirinho certificou que o paciente estaria foragido.

Com efeito, a obrigação de prestar a informação do correto do endereço onde possa ser encontrado é do paciente, não se exigindo instrumentos excepcionais para sua localização, mormente quando se esquiva de ser encontrado, já que tomou conhecimento do procedimento criminal instaurado, contexto que não evidencia ilegalidade na convocação ficta, realizada de acordo com o artigo 361, do Código de Processo Penal.

Para corroborar o seu desinteresse em comparecer em juízo, extrai-se
das informações da autoridade impetrada que o paciente ainda encontra-se
foragido
, das quais destaca-se o seguinte,
verbis:

“(...)

Após os fatos o paciente se esvaiu do município, ocasião em que a Autoridade Policial, no âmbito da investigação criminal, representou pela sua prisão preventiva. A prisão preventiva foi decretada em desfavor do paciente no dia 13/05/2022, após o juízo entender que a segregação cautelar se fazia necessária para a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente encontra-se foragido em vista do não cumprimento do mandado de prisão preventiva.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade,
prima facie
, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente. Destaca-se, contudo, que o ora paciente figura como condenado em processo de lesão corporal contra a mesma vítima.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se foragido, de modo que o mandado de prisão não foi cumprido até o momento.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Os autos de nº 0800219-75.2022.8.14.0023 encontram-se suspensos, uma vez que o paciente não foi citado pessoalmente, tendo sua defesa anexado procuração sem poderes para receber a citação. Ademais, já foi realizada audiência para a colheita antecipada de provas. Trata-se do segundo
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente desde o recebimento da denúncia.” <sic>

Assim, se vê que não há ilegalidade, pois foram empreendidas diligências no endereço indicado na denúncia, porém sem êxito para localização do paciente, logo ausente demonstração de que a anunciada ilegalidade ocorreu.

A propósito da jurisprudência:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – 5ª Turma, AgRg no RHC 135.185/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO.

É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.

Precedente. Agravo regimental desprovido.

(STJ – 5ª Turma, AgRg no REsp 1825710/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), j. 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Diante disso, não visualizo gravame a ser reparado pela via mandamental.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 25/06/2023